Tribunal: TJMT
Processo: 0008617-98.2013.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008617-98.2013.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIO LUIZ FERNANDES AZEVEDO - CPF: 961.154.831-15 (APELANTE), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), CLAUDIA FELICIO GARCIA - CPF: 923.994.951-87 (ADVOGADO), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), GEYSON RUBIO AZEVEDO - CPF: 048.797.579-00 (APELADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), JEFERSON LUIS MIEZERSKI - CPF: 990.997.210-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ASSISTENTE), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), GEYSON RUBIO AZEVEDO - CPF: 048.797.579-00 (APELANTE), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), CLAUDIA FELICIO GARCIA - CPF: 923.994.951-87 (ADVOGADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), MARIO LUIZ FERNANDES AZEVEDO - CPF: 961.154.831-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO EXCEPTO NÃO PROVIDO E DO EXCIPIENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DÍVIDA QUITADA – PROVAS SUFICIENTES - DILAÇÃO DESNECESSÁRIA - VIA ADEQUADA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DEVIDA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO EM DOBRO DO VALOR
COBRADO E À MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONDUTA DESLEAL DEMONSTRADA –
RECURSO DO EXCEPTO NÃO PROVIDO E DO EXCIPIENTE PROVIDO.

É admitida a arguição de quitação do débito em Exceção de Pré-Executividade quando não houver necessidade de dilação probatória.

Se evidenciada a conduta desleal do credor, é devida sua condenação ao pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado e à multa por litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações em Execução de Título Extrajudicial julgada nos seguintes termos:

Isso posto, ACOLHO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, declaro satisfeita a obrigação e JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 924, II e 925, ambos do Código de Processo Civil.

Condeno a parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido com a defesa executiva, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, notadamente pela baixa complexidade da ação.

Ambas as partes recorreram.

O excepto argui que a questão relativa ao pagamento não pode ser arguida em Exceção de Pré-Executividade, visto que não se trata de matéria de ordem pública e depende de dilação probatória.

Afirma que não ocorreu a quitação.

O excipiente apresentou Recurso Adesivo postulando pela condenação do excepto ao pagamento em dobro do débito cobrado e à multa por litigância de má-fé (art. 940 do CC e art. 81, do CPC).

Contrarrazões nos IDs. 161027682 e
161027686.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Mário Luiz em face de Geyson Rubio.

Na Exceção de Pré-Executividade o excipiente/executado anexou o “Termo de Confissão de Dívida” em que o genitor do excepto/exequente (Gilmar), confessou dever ao seu genitor (Celso),
70.065 sacas de soja.

Estabeleceram que parte do pagamento seria através da compensação do crédito executado nesta demanda. Confira-se (ID. 161027655, pág. 2):

Cabe destacar que embora esse ajuste tenha sido firmado pelos seus genitores, terceiros estranhos à lide, o exequente Mário Luiz assinou como testemunha (ID. 161027655, pág. 4), o que demonstra que tinha ciência e anuência inequívocas.

E embora ele alegue que essa disposição significava apenas uma possibilidade de quitação, mas que não foi concretizada, o ajuste foi expresso em prever que
a parte do débito na qual estava inserida essa cláusula já estava quitado
.

Assim, como os documentos acostados ao incidente são suficientes para comprovar o argumento de quitação e não há necessidade de dilação probatória, é adequada a utilização dessa via.

Ademais, a despeito dos seus argumentos, o excepto não indicou de maneira específica quais provas gostaria de produzir.

E não ocorre a preclusão temporal da questão, pois não há qualquer previsão legal, doutrinária ou jurisprudencial nesse sentido.

A propósito:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ADEQUADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO VERIFICADA NA ORIGEM. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. "A exceção de pré-executividade é incidente processual admitido pela doutrina e jurisprudência como meio de defesa formulada na própria execução, com rígidos contornos, no qual o executado pode alegar matérias conhecíveis de ofício pelo juízo que demonstrem de plano o vício do título objeto da execução, e defesas de direito material, desde que haja prova pré-constituída" ( REsp n. 1.299.604/MA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/9/2015, DJe de 23/10/2015). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revisão de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 4. As instâncias de origem, a partir do exame dos elementos de prova contidos nos autos e da interpretação das cláusulas contratuais, acolheram a exceção de pré-executividade para atestar a ausência de requisitos para a exigibilidade da quantia que se buscava atribuir à cessão de direitos estipulada entre as partes. 5. Entender de modo contrário implicaria reexame de matéria fática e interpretação do ajuste celebrado, o que não se admite em recurso especial (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1378279 MT 2018/0263093-9, Data de Julgamento: 27/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PAGAMENTO. PROVA IRRETORQUÍVEL. ADMISSIBILIDADE. EXTINÇÃO MANTIDA. I. Pagamento demonstrado mediante documento que atende aos requisitos do artigo 320 do Código Civil não extrapola as fronteiras cognitivas e probatórias da exceção de pré-executividade e, por revelar a inexistência de ?obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo?, conduz à extinção da execução, nos termos dos artigos 783, 786 e 803 do Código de Processo Civil. II. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07150679120208070001 DF 0715067-91.2020.8.07.0001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/10/2021, 4a Turma Cível)

O excipiente pede a condenação do excepto ao pagamento em dobro da quantia cobrada (art. 940 do CC) e à multa por litigância de má-fé (art. 81 do CPC).

Sobre o primeiro pedido, o art. 940 do CC enuncia que
“
a
quele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição
”.

Essa sanção incide apenas nas hipóteses de evidente intenção dolosa do credor.

Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho ensinam:

A “exceção dolosa”, conhecida como exceptio doli, consiste em um desdobramento da boa-fé objetiva, que visa a sancionar condutas em que o exercício do direito tenha sido realizado com o intuito, não de preservar legítimos interesses, mas, sim, de prejudicar a parte contrária.

Uma aplicação deste desdobramento é o brocardo agit qui petit quod statim redditurus est, em que se verifica uma sanção à parte que age com o interesse de molestar a parte contrária e, portanto, pleiteando aquilo que deve ser restituído.

É o exemplo, no direito positivo brasileiro, do art. 940 do CC/2002, que preceitua que aquele “que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição”.
(Manual de Direito Civil, volume único, 6a. ed., São Paulo, SaraivaJur, 2022).

Neste caso, é evidente a má-fé do credor em prosseguir com a Execução mesmo após a assinatura do contrato e reconhecimento de quitação do débito.

E essa situação impõe ainda a cominação da multa descrita no caput do art. 81 do CPC.

Nesse sentido, julgado desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE APLICAÇÃO DO
ART
.
940
DO CC – VIABILIDADE – COBRANÇA DE DÍVIDA SEM JUSTA CAUSA – DECLARAÇÃO ANTERIOR DE ILIQUIDEZ DO DÉBITO – EVIDENTE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POR PARTE DO CREDOR – APLICAÇÃO DE MULTA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A cobrança judicial sem justa causa e com interesse em prejudicar a parte adversa autoriza a aplicação da sanção prevista no
art
.
940
do CC.

Se na Liquidação de Sentença já foram restituídos ao autor os valores pagos a maior, na forma simples, a incidência do
art
.
940
do CC deverá observar essa situação, portanto tem de ser descontada referida quantia, sob pena de bis in idem.

(N.U 0031652-17.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso do excepto e dou provimento ao do excipiente
para

condenar o primeiro (excepto) ao pagamento em dobro do valor cobrado e à multa por litigância de má-fé de 5% sobre o valor atualizado da causa.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atribuído a lide, atualizado (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023